Tribunal: STF
Processo: ARE 1263403
Classe: ARE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-28
Data de publicação: 2020-08-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
EMBARGOS DECLARATÓRIOS - INEXISTÊNCIA DE VÍCIO - DESPROVIMENTO.
    1. Em 3 de agosto de 2020, proferi a seguinte decisão:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – AUSÊNCIA DE ENQUADRAMENTO NO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL – AGRAVO – DESPROVIMENTO.
    1. O Superior Tribunal de Justiça, reformando o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado do Rio Grande do Sul, assentou a viabilidade de discussão, na via judicial, acerca do responsável pelo cometimento de infração de trânsito, mesmo após o decurso do prazo para impugnação administrativa previsto no artigo 257, § 7º, do Código de Trânsito Brasileiro. No extraordinário, o recorrente alega a violação dos artigos 97 e 93, inciso IX, da Constituição Federal. Diz contrariado o verbete vinculante nº 10 da Súmula do Supremo. Entende ter ocorrido o afastamento, por órgão fracionário, da incidência de dispositivo de lei, inobservada a cláusula de reserva de Plenário. 
    2. De início, quanto à evocação do artigo 97 do Diploma Maior, no que direciona à atuação do Tribunal Pleno ou do órgão especial que lhe faça as vezes, tem-se que o Colegiado de origem não incorreu em erro de procedimento. Limitou-se a examinar a controvérsia à luz da legislação de regência. Descabe confundir declaração de inconstitucionalidade de norma com simples interpretação da lei, considerado o caso concreto. 
    Eis a síntese do acórdão recorrido:
    PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. ART. 1.022 DO CPC/2015. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. INDICAÇÃO DO CONDUTOR DO VEÍCULO. INÉRCIA DO PROPRIETÁRIO. COMPROVAÇÃO DO VERDADEIRO RESPONSÁVEL EM SEDE JUDICIAL. POSSIBILIDADE. 1. "Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC" (Enunciado Administrativo n. 3). 2. Aplica-se o óbice da Súmula 284 do STF quando a alegação de ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015 se faz de forma genérica, sem a indicação precisa dos vícios de que padeceria o acórdão impugnado. 3. O decurso do prazo previsto no art. 257, § 7º, do CTB acarreta somente a preclusão administrativa, não afastando o direito de o proprietário do veículo, em sede judicial, comprovar o verdadeiro responsável pelo cometimento da infração, sob pena de ofensa ao que dispõe o art. 5º, inc. XXXV, da Constituição da República. 4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido para cassar o acórdão impugnado. 
    Nem com um grande empenho, envolvido interesse próprio, é dado assentar a infringência à Constituição Federal. Ao contrário, o que decidido pelo Tribunal Superior presta homenagem ao Diploma Maior. Coaduna-se com o devido processo legal e com a inafastabilidade da jurisdição a abertura da via judicial para discussão acerca da penalidade de trânsito aplicada, presumidamente, no âmbito administrativo, ao proprietário do veículo.
    3. Ante o quadro, conheço do agravo e o desprovejo.
    4. Publiquem.
    O embargante aponta omissão no julgado. Defende a necessidade de suspender a apreciação do processo, até ser concluído o julgamento da ação declaratória de constitucionalidade nº 68/DF. 
    A parte embargada não apresentou contrarrazões – certidão de 27 de agosto de 2020.
    2. Na interposição destes embargos, observaram-se os pressupostos de recorribilidade. A peça, subscrita por Procurador estadual, foi protocolada no prazo legal.
    Não assiste razão ao embargante. Ausente previsão legal, descabe apontar a suspensão da marcha processual de demanda reveladora de controvérsia subjetiva, tendo em conta o trâmite de processo objetivo, voltada a questionar, em abstrato, a compatibilidade de preceito com a Constituição Federal. 
    Assim, não se pode cogitar, na espécie, da existência de qualquer dos vícios suficientes a respaldar os embargos declaratórios. O pronunciamento traz os parâmetros observáveis, de modo a revelar a impropriedade dos declaratórios. O embargante desenvolve narrativa destoante do propósito de sanar obscuridade, contradição ou omissão. 
    3. Ante o quadro, ausente qualquer vício no julgado, desprovejo os declaratórios.
    4. Publiquem.
Brasília, 28 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator